Tribunal: TJDFT
Processo: 0004399-86.2017.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a absolvição do réu por atipicidade com base no erro de tipo; subsidiariamente, a absolvição por ausência de provas ou erro sobre a ilicitude do fato, com redução de pena.
2. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3.112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo.
3. Comprovada a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 o decreto condenatório deve ser mantido em todos os seus termos.
4. Não há provas nos autos capazes de autorizar o acolhimento das teses de que o réu desconhecia estar na posse de arma de fogo ou que pudesse desconhecer a ilicitude da sua conduta. Incabível. portanto, falar-se em erro de tipo ou erro de proibição.
5. Recurso conhecido e desprovido.